Tribunal: TJSP
Processo: 2119970-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da averbação de penhora. Irresignação da executada. Agravo de instrumento. Decisão anterior que reconheceu a remição. Trânsito em julgado. Impossibilidade de discordância do credor. Preclusão. Decisão agravada inválida por não ser mais o objeto da decisão passível de enfrentamento. Decisão reformada. Recurso provido.